Tribunal: TJES
Processo: 5008060-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN EDUARDO MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
liminar de limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração,
em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação imediata dos descontos em folha a 30% dos rendimentos do agravante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/21 estabelece rito próprio para o enfrentamento do superendividamento, privilegiando a conciliação global entre devedor e credores, de modo que a concessão de tutela antecipada para limitar descontos esvazia a finalidade legal de composição.

4. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem afastado a possibilidade de suspensão ou limitação imediata dos descontos por ausência de previsão legal e por risco de violação à segurança das relações contratuais.

5. O agravante não demonstrou comprometimento de seu mínimo existencial, pois, mesmo com os descontos, permanece renda remanescente significativa.

6. O não comparecimento do agravante à audiência de conciliação designada reforça a improcedência do pleito, por contrariar a lógica de solução consensual prevista na Lei do Superendividamento.

7. A definição do mínimo existencial, conforme art. 3º do Decreto nº 11.150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/23, deve ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem, após a fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência não pode ser utilizada para limitar, de forma imediata, descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/21.

2. A concessão de medidas judiciais de urgência exige a demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial do devedor, o que não se verifica quando há renda líquida remanescente suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/22, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/23.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22/07/2022; TJMG, AI nº 1.0000.22.001818-8/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 06/04/2022; TJDF, AI nº 0710959-51.2022.8.07.0000, Rel. Desª Sandra Reves, j. 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008060-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN EDUARDO MENDES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - PR94549
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
Advogados do(a) AGRAVADO: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE28490
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto

contra a decisão por meio da qual o magistrado de origem, apreciando ação de revisão contratual (repactuação de dívidas) ajuizada por
Alan Eduardo Mendes dos Santos
,

com base na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante, em síntese, sustenta que, (i) apesar de receber uma remuneração líquida de
R$ 5.512,63 (cinco mil quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos), o valor total das parcelas descontadas a título de empréstimos bancários alcança
R$ 2.666,73 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), o que corresponde a cerca de 48% de sua renda; (ii) a inexistência de limites para os descontos culmina na absorção de parte substancial de sua verba salarial; e (iii) é incontroverso o seu direito de não ter descontado mais de 30% dos seus rendimentos.

Em decisão no ID 13865088,
restou

in
deferid
a

a antecipação dos efeitos da tutela
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não
vejo razão para me distanciar d
a conclusão
alcançada

quando do exame liminar,
que merece prevalecer.
Explico.

Consoante sabido, a intenção do legislador com a Lei nº 14.181/21, a exemplo de tantos outros institutos processuais contemporâneos, foi privilegiar meios eminentemente consensuais de solução dos litígios.

Foram inseridos no Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/90), medidas de prevenção e de solução para o superendividamento da pessoa natural, merecendo destaque, para o deslinde da questão, os seguintes artigos:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio de cartilha disponibilizada em seu portal na internet, de forma didática bem explica que “
a Lei n. 14.181/2021 inova ao instituir um sistema binário de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com uma fase preventiva, que prevê uma conciliação em bloco por meio de uma “audiência global de conciliação” (expressão do art. 104-C, § 1º) única e que reúne todos os credores do consumidor para que, por intermédio do “processo de repactuação de dívidas”, segundo o art. 104-A e o art. 104-C, o consumidor e seus credores entrem em “acordo” (expressão do art. 104-C, § 2º) sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial, seja nos CEJUSCs, seja nos órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), PROCONs e outros.”

Desta feita, no caso, reputo que a concessão da tutela de forma liminar, com o que dos autos consta, representa afronta ao livre exercício da vontade das partes, a ser exercido em audiência conciliatória, esvaziando a intenção do legislador em privilegiar os meios consensuais de solução do conflito, bem como altera sobremaneira a forma de cumprimento dos contratos entabulados.

No mesmo sentido tem sido decidido em outras cortes de justiça do país, dos quais cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS -
LEI Nº 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. II - O artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor foi incluído pela chamada"Lei do Superendividamento"(Lei nº 14.181/2021), enquanto os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, também inseridos pela referida legislação, preveem o procedimento para a repactuação das dívidas. III - Não há de se falar no momento em determinação para que o Requerido se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, revelando-se temerário atender ao pedido de concessão de tutela antecipada, considerando mais prudente manter-se a vigência dos contratos pactuados ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada." (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.001818-8/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/0022, publicação da sumula em 06/ 04/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições bancárias credoras, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência que almejava a redução dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4.
Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da Lei n. 14.181/21 se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC)
. 5. Ademais, consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, depende de regulamentação. 6. Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5º, XXXVI, CF). Precedentes deste e. Tribunal. 7. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07109595120228070000 1433518, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Não obstante a tentativa do agravante de amenizar os impactos das dívidas em seu orçamento mensal, não se extrai da documentação acostada aos autos efetivo risco à sua manutenção e/ou de seus dependentes, considerando a existência de renda remanescente em percentual considerável, mesmo após os descontos das parceladas consignadas em seu contracheque.

Ao revés, extrai-se dos autos originários que o agravante sequer compareceu à audiência de conciliação designada, comportamento que se afigura, no mínimo, contraditório, não podendo ser referendado por esta Eg. Câmara Cível.

Ressalto
ainda
que a nova redação dada pelo Decreto nº 11.567/23 ao art. 3º do Decreto 11.150/22, alterando o considerado mínimo existencial para fins de superendividamento, assegura necessária manifestação do juízo originário em momento oportuno, ou seja, após eventual insucesso da chamada “
audiência global de conciliação”,
acerca do parâmetro a ser adotado para definição do termo.

Assim, não vislumbro
razão para o
provimento do recurso, diante da necessária observância do rito previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, tampouco risco de comprometimento da subsistência do devedor pela manutenção dos descontos na forma em que pactuados.

Pel
o
exposto,

CONHEÇO
do recurso
e

a ele

NEGO

PROVIMENTO,

mantendo hígida
a decisão recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.